Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PORCHE 911, ANO/MODELO 2020, PELO VALOR DE R$ 811.000,00. GASTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização. 1.1. Em suas razões, a apelante aduz inexistir dever de indenizar, ante a ausência de dano material, sob argumento de ter o veículo apresentado problemas após a realização de modificações efetuadas por mera liberalidade do apelado.
2. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito alegado, cabendo ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele que o demanda. Quando da apresentação de contestação, na hipótese de impugnar o pedido do autor, o réu deve especificar as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC). 2.1. O conjunto probatório evidencia ter o veículo Porche 911 sido adquirido pelo apelado, pelo valor de R$ 811.000,00, em 16/10/2023, apresentando defeitos poucas horas após a compra, com pouquíssimo tempo de uso, sendo várias as tentativas de conserto. 2.2. No caso, os danos materiais oriundos dos gastos com peças e o conserto do veículo, no valor R$ 39.476,58, foram devidamente comprovados pelo apelado. 2.3. Por outro lado, compete à parte ré a demonstração de fatos obstativos do direito invocado pelo autor, isto é, a inexistência dos vícios apontados na petição de ingresso a ensejar a reparação por terceiros, às expensas do requerente. Entretanto, a parte ré não se desincumbiu do ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.4. Outrossim, instada a se manifestar em especificação de provas, a apelante não pleiteou a produção de quaisquer acréscimos probatórios. 2.5. Veja: “(...) 4. De acordo com o art. 373, II do CPC, incumbe ao réu o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor(00163400720158070007, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/7/2019).
3. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 3.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, apenas para a ré, apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor total da condenação (R$ 39.476,58), mantida a proporção de 90%.
4. Recurso improvido.